Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM. NÃO ESTABELECIDA. POSTERIOR SOBREPARTILHA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a união estável, o art. 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico.
2. No estatuto patrimonial da comunhão parcial de bens, as posses adquiridas na constância da união estável integrarão o acervo a ser partilhado após o término do relacionamento. Para tanto, não importa em nome de quem foi feita a aquisição ou o registro, pois se presume ter ocorrido uma colaboração mútua para o acréscimo de haveres.
3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a valorização decorrente das benfeitorias integra o patrimônio comum e, por isso, está sujeita à meação, desde que demonstrado o emprego de recursos oriundos do esforço comum dos cônjuges, seja de natureza financeira ou trabalho direto.
4. Diante da incerteza quanto à natureza e destinação do veículo, torna-se inviável a partilha. Caso seja reconhecido algum direito sobre o bem, a questão deve ser objeto de posterior sobrepartilha.
5. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
6. A finalidade dos alimentos compensatórios é indenizar o ex-cônjuge que sofreu queda no padrão de vida após o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, com o intuito de evitar o seu desequilíbrio financeiro/econômico.
7. A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.